Tribunal: TJSP
Processo: 1107496-04.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de procedência. Pretensão do banco de reforma. DESCABIMENTO: Diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, cabe o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira ré, que não produziu prova de inexistência de vício na prestação

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de procedência. Pretensão do banco de reforma. DESCABIMENTO: Diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, cabe o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira ré, que não produziu prova de inexistência de vício na prestação do serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Dano moral configurado e que deve ser reparado. Valor bem fixado pela sentença que levou em consideração as características do fato.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175988
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1107496-04.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
INTER S/A, é apelado RODRIGO PILEGGI CIMINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No
26.560
A.C. No
1107496-04.2019.8.26.0100 SÃO PAULO
APTE:
BANCO INTER S/A
APDO:
RODRIGO PILEGGI CIMINO
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
C/C
INDENIZATÓRIA. Inscrição do nome do autor nos órgãos de
proteção ao crédito. Sentença de procedência. Pretensão do banco
de reforma. DESCABIMENTO: Diante da aplicação do Código de
Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, cabe o
reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira ré,
que não produziu prova de inexistência de vício na prestação do
serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Dano
moral configurado e que deve ser reparado. Valor bem fixado pela
sentença que levou em consideração as características do fato.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 149/152, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação
declaratória de nulidade cumulada com indenizatória movida por Paulo
Rodrigo Pileggi Cimino contra Banco Inter S/A para declarar a
inexigibilidade do débito descrito na inicial, determinar a exclusão do
apontamento e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$7.000,00. Em razão da sucumbência, o réu foi
condenado também ao pagamento das custas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
O réu apela a fls. 154/160 sustentando ilegitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passiva porque não foi o real ofensor. Alega que o terceiro de má-fé se
utilizou dos dados pessoais do apelado para praticar fraudes. Afirma que tem
o produto conta digital. Para uso desse produto, o cliente baixa no celular o
aplicativo do banco, sendo solicitados documentos para a abertura da conta
digital e o fraudador pode ter apresentado um documento de identificação
dentro dos padrões, mas por não existir um banco de dados para que se
pudesse fazer uma comparação com o documento original, só foi possível
constatar a fraude após o confronto com o documento apresentado com a
petição inicial. Alega que está caracterizada uma das excludentes da
responsabilidade civil, tratando-se de fato originado de terceiro. Argumenta
que não está configurado dano moral e que o valor da indenização é
desarrazoado. Pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença.
O autor apresentou contrarrazões a fls. 164/172.
É o relatório.
Inconformado com a procedência da ação, o réu interpôs
apelação.
O recurso não merece provimento.
A alegação de ilegitimidade passiva não tem fundamento,
porque o documento de fl. 12 comprova que a inscrição impugnada na ação
foi feita pelo apelante.
Restou incontroverso nos autos que o apontamento do
autor decorreu de fraude, o que foi confirmado pelo próprio banco nas razões
de apelação. O banco admitiu que terceiro abriu conta digital em nome do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor, utilizando-se de documentos fraudulentos. O Banco réu é responsável
pelo resultado danoso por falha de segurança de seu sistema, que permite a
ação de fraudadores.
A responsabilidade objetiva da instituição financeira, em
caso de fraudes e delitos praticados por terceiros, está prevista na Súmula 479
do Superior Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Cabe ressaltar que se trata do risco da atividade
desenvolvida pelo apelante, que é bastante lucrativa, sendo de conhecimento
geral as constantes tentativas de fraude bancária, cabendo ao banco
disponibilizar aos seus clientes um ambiente digital seguro.
É evidente o dano moral sofrido pelo apelante em razão
da inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e que
extrapola o mero aborrecimento.
A indenização por danos morais não pode ser exagerada
no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e nem pode ser
fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se destina que é o de
evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como indenização ao autor
pelos dissabores experimentados.
Desse modo, considerando-se as características do fato,
pode-se concluir que o valor fixado em primeira instância está de acordo com
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo que se
falar em alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante disto, a r. sentença não merece reparo algum.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Em observância ao art. 85, §§ 1o e 11 do CPC, ficam majorados os honorários
de sucumbência devidos ao patrono do autor de 10% para 15% do valor da
condenação. Mantida, no mais, a r. sentença recorrida.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator